Tribunal: TJMT
Processo: 1030623-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030623-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GARCIA QUIJADA - CPF: 170.383.028-84 (ADVOGADO), L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 13.304.888/0001-06 (AGRAVANTE), ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.319.351-91 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PROMOVIDA POR TERCEIRO. EMPRESAS DISTINTAS COM NOMES SEMELHANTES. TÍTULO JUDICIAL QUE FOI CONSTITUÍDO CONTRA A EMPRESA EXCIPIENTE. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisões que rejeitaram exceção de pré-executividade e embargos de declaração no cumprimento de sentença n.º 1003754-82.2016.8.11.0003. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, alegando que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi promovida por empresa diversa, de nome fantasia semelhante, mas com CNPJ distinto.

2.

O juízo de origem rejeitou as alegações da agravante e manteve a execução fundada em sentença transitada em julgado, proferida em ação de conhecimento na qual a ora agravante figurou como ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante na fase de cumprimento de sentença, quando já houve pronunciamento judicial definitivo sobre a matéria na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ilegitimidade passiva pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1º, II, do CPC, apenas quando a execução é promovida contra pessoa diversa daquela indicada no título judicial.

5.

No caso, a sentença de mérito reconheceu expressamente a responsabilidade da agravante, de modo que eventual insurgência quanto à sua legitimidade passiva está coberta pela coisa julgada, sendo incabível a rediscussão na fase executiva.

6.

A superação da coisa julgada exige o ajuizamento de ação rescisória, sendo inviável o acolhimento da alegação em sede de exceção de pré-executividade ou agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe reabertura da discussão sobre a legitimidade passiva no cumprimento de sentença quando a matéria foi expressamente decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado. 2. A alegação de ilegitimidade passiva, nesses casos, deve ser veiculada exclusivamente por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 1º, II, e 966.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L.O. Massinatori Representações Comerciais – ME contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença n.º 1003754-82.2016.8.11.0003, em que figura como exequente Alcídio Rodrigues de Oliveira.

O magistrado singular rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, que sustentava ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, afirmando que a inscrição do nome do agravado em cadastro restritivo teria sido promovida por empresa distinta, com CNPJ diverso, e não por ela, cujo nome fantasia apenas se assemelharia ao da real responsável. Da mesma forma, rejeitou os embargos de declaração posteriormente opostos.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que houve equívoco do juízo de origem ao confundir empresas distintas, ressaltando que a restrição teria sido lançada pela sociedade empresária detentora do CNPJ n.º 00.108.786/0122-53, de nome fantasia “NET Marília”, e não por sua empresa, registrada sob o CNPJ n.º 13.304.888/0001-06, cujo nome fantasia é “TV Marília NET”. Sustenta que a tramitação da execução lhe impõe risco de dano irreparável, uma vez que valores já foram levantados sem exigência de caução, e que estão presentes os requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção das decisões recorridas. Argumenta que o levantamento dos valores foi autorizado e efetivado em 24/04/2025, ou seja, mais de quatro meses antes da interposição do agravo, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do recurso. Assevera que a questão da legitimidade passiva está coberta pela coisa julgada, não cabendo reabrir tal discussão na fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a agravante, L.O. Massinatori Representações Comerciais – ME, poderia ver reconhecida sua ilegitimidade passiva no cumprimento de sentença, ao argumento de que a restrição creditícia objeto da demanda originária teria sido realizada por empresa diversa, com CNPJ distinto.

A agravante sustenta que foi equivocadamente indicada como responsável pela inscrição impugnada, alegando que a verdadeira autora do ato seria outra empresa, de nome fantasia semelhante, o que a tornaria ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

Ocorre, todavia, que a presente alegação esbarra em óbice intransponível. A ação de conhecimento foi ajuizada contra a agravante, regularmente citada e, ainda que julgada à revelia, resultou em sentença de procedência, transitada em julgado. Dessa forma, a controvérsia acerca da legitimidade da parte já foi definitivamente apreciada e acobertada pela
coisa julgada material
, que impede sua rediscussão.

Com efeito, é certo que a impugnação ao cumprimento de sentença comporta, nos termos do artigo 525, § 1º, II, do Código de Processo Civil, a alegação de ilegitimidade de parte. Todavia, tal previsão restringe-se a hipóteses em que a execução é manejada contra pessoa distinta daquela indicada no título judicial, ou em que há vício formal na formação do título. Não se presta, contudo, para reabrir debate acerca da legitimidade que já foi objeto da ação de conhecimento, uma vez que a sentença que formou o título executivo judicial expressamente reconheceu a responsabilidade da agravante.

Aceitar a tese ora deduzida significaria violar a autoridade da coisa julgada, instituto fundamental à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais. Eventual inconformismo quanto à legitimidade passiva reconhecida na fase de conhecimento não pode ser veiculado em sede de cumprimento de sentença, mas apenas por meio da ação rescisória, via processual adequada para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, conforme disposto no artigo 966 do CPC.

Assim, não subsiste fundamento para afastar a execução em razão da ilegitimidade alegada, uma vez que a questão se encontra definitivamente decidida.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025